Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-35.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717081-35.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN MICHEL FERNANDES MATIAS APELADO: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAGARANA LTDA, CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante (JEAN MICHEL FERNANDES MATIAS), requer em sede de recurso de apelação a concessão da gratuidade de justiça, fazendo acostar aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência. Em sendo assim, considerando que tal documento se mostra insuficiente a aferição do estado de hipossuficiência, determino a intimação da parte Apelante para que justifique e comprove documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada de documentos atualizados que comprovem sua renda (imposto de renda, extratos bancários, contracheque, carteira de trabalho, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Em caso contrário, fica também a parte Apelante intimada para que, na mesma oportunidade, caso queira, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora